Tribunal: CARF
Processo: 10882.003595/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003595/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.625 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
TRANSFRIPAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de receitas, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
JUROS SELIC. MATÉRIA SUMULADA
De acordo com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
TRIBUTOS REFLEXOS
Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir
dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003595/2007-13
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se dos Autos de Infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica -
IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e às Contribuições para o
Programa de Integração Social - PIS e para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, - lavrados em 21/12/2007; que formalizaram o crédito tributário contra a
contribuinte em epígrafe no valor total de R$ 1.348.495,58, incluindo multa de ofício
e juros de mora calculados até 30/11/2007, devido às irregularidades assim
discriminadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
Do IRPJ (fls. 280/281):
"001 — DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valor referente a depósitos e investimentos realizados junto a instituições
financeiras em que o contribuinte regularmente intimado não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Verificação anexo.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

O citado Termo de Verificação Fiscal assim detalha a infração (fls. 277/278):
"No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal MPF n° 0811300 2007 00105 3, foi
levada a efeito a ação fiscal relativa à empresa supra identificada, com o fim de
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

verificar a regularidade das operações concernentes ao IRPJ — Imposto de Renda
Pessoa Jurídica do ano-calendário 2002, constatando-se a seguinte irregularidade:
RECEITA OPERACIONAL OMITIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO
MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, DA ORIGEM DE
RECURSOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA EMPRESA.
OS FATOS
O contribuinte movimentou R$ 9.505.246,13 ao longo de 2002, segundo
informação das instituições financeiras, enquanto declarou em sua DIPJ receita total
no valor de R$ 43.340,03.
Devidamente intimado em 26/04/2007 a apresentar os extratos bancários do
período fiscalizado, apresentou-os de forma incompleta.
Obtidas as informações da movimentação financeira faltante diretamente das
instituições financeiras e eliminadas as transferências entre contas de mesma
titularidade, obtivemos o total de depósitos em suas contas correntes no montante de
R$ 9.113.684,86. Cada depósito componente do total obtido foi relacionado no Anexo
ao Termo de Intimação Fiscal do qual demos ciência na data de 21/08/2007. Naquele
Termo, solicitamos a comprovação da origem dos recursos de cada depósito constante
do seu Anexo, sendo que não houve qualquer manifestação por parte do intimado.
Em 17/10/2007, reiteramos a solicitação contida no Termo de 21/08/2007 sendo
que nenhuma comprovação foi apresentada até o momento da lavratura do presente
auto.
Nos mesmos extratos bancários analisados foram encontrados lançamentos •
referentes a estornos de depósitos e devoluções de cheques depositados. Tais
lançamentos, num total de 1.310, totalizaram R$ 1.178.679,24 e foram devidamente
subtraídos da omissão de receita considerada, conforme a tabela que segue e resume a
situação encontrada no presente caso:

O presente lançamento de crédito tributário tem base no artigo 42 da Lei
número 9.430/96 adiante transcrito e demais enquadramentos legais mencionados ao
longo deste auto de infração:
(transcrição do art. 42 da Lei n° 9.430/961)
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

Assim, os depósitos não comprovados foram considerados receita operacional
da empresa para fins de apuração d o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
A forma de apuração do lucro adotada pela empresa foi o PRESUMIDO e,
sendo a atividade à época dos fatos o transporte de cargas, a alíquota aplicável na
apuração do IRPJ é de 8%.
A TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Tributação de receita omitida - A partir de 1o de janeiro de 1996, verificada a
omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do
adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão, sendo o
valor da receita omitida considerado também na determinação da base de cálculo para
o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP (Lei 9.249/95, art.
24 e § 2°).
O ENCERRAMENTO
Para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo em 03 (três)
vias de igual forma e teor, assinado por mim, Auditor Fiscal da Receita Federal, e pelo
contribuinte/preposto da fiscalizada que neste ato recebe uma das vias."
A contribuinte tomou ciência dos autos de infração, por intermédio de seu
representante legal, em 27/12/2007. Inconformada, apresentou, em 24/01/2008,
impugnação de fls. 310/352, acompanhada de documentos de fls. 353/397.
Inicia pela preliminar de decadência do crédito tributário, fundamentando-se nas
disposições do art. 150, § 4o, do CTN, bem como na doutrina e na jurisprudência as
quais transcreve, acrescentando que as disposições previstas no dispositivo invocado
"por se tratar de regra especial, deverá ser levada a efeito deforma isolada”.
Nesse contexto, relativamente ao IRPJ e à CSLL, requer a decadência dos
períodos de apuração entre 31.03.2002 a 31.12.2002; relativamente ao PIS e à
COFINS, requer a decadência dos períodos de apuração entre janeiro a novembro de
2002.
No mérito propriamente dito, acusa que o auto de infração está repleto de
irregularidades.
Alega que a exigência está fundamentada unicamente em extratos bancários.
Diz, ainda, que "o Fisco apresentou-se de forma incompleta o presente auto de
infração, não contendo relatório de trabalho fiscal, anexos ou qualquer outro
documento”. E mais:
"7.4 - O procedimento adotado na apuração dos fatos, no presente caso, mostra-
se completamente viciado. O quantum ou numerário constante da conta corrente da
contribuinte/Impugnante, não estabelece devida e concretamente a existência de
valores que devam ser lançados à tributação. Assim, os extratos bancários utilizados
pelo Fisco não devem ser considerados num plano de unicidade e exclusividade,
justamente em razão da coerência técnica e lógica contábil."
Busca as disposições do art. 91, inciso VII, do Decreto no 2.471, de 1 de
setembro de 1988; da Súmula 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos (M), bem
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

como invoca a jurisprudência, para concluir que "o depósito bancário constitui um
mero inicio de prova, e não como na hipótese em exame, o seu objetivo final . Na
verdade, há discrepância quanto aos fatos que serviram de base à autuação, pois esses
fatos não evidenciam, de nenhuma maneira, o auferimento de receita pela Impugnante
e, portanto, não servem para provar a omissão dessa receita'.
Entende, assim, não se ter feito a prova plena do fato imputado, pois o Fisco
apoiou-se exclusivamente em indício (fato conhecido) para, por presunção, concluir
um fato desconhecido e, sobre ele, lançar erroneamente o tributo.
E continua:
"7.13 — Na citada conta da Impugnante existem depósitos e valores relativos às
diversas transações comerciais oriundas, dentre as quais, cobrança de duplicatas,
obviamente embasadas em notas fiscais de venda, mas que foram considerados pelo
Fisco como caracterizadores de omissão de receita. Restando claro, assim, que o
critério utilizado para a cobrança do crédito provavelmente não foi o da origem do
recurso depositado, mas sim o fato de ter sido depositado em conta não contabilizada,
o que e inaceitável, em virtude da seriedade da autuação.
7.14 — Nessa mesma linha, precisa ser considerado que a Impugnante
justificou, de plano e diretamente, a maioria dos depósitos suspeitos, mostrando serem
derivados de vendas devidamente declaradas, tendo efetivamente comprovado a maior
parte dos recursos constatados na referida conta bancária, eis que todos os depósitos
intimados mostraram-se contidos nas vendas à vista dos dias correspondentes, e
referente às vendas realizadas a prazo. Por isso, torna-se necessária a devida análise e
averiguação dos valores a serem tributados, a fim de proporcionar uma tributação justa
e com base no Princípio da Capacidade Contributiva, não sendo possível vincular a
contribuinte ao pagamento de tributos, dispensando-se os levantamentos
imprescindíveis à correta constituição do crédito tributário.
7.15 — A movimentação bancária não pode servir de base para apuração de
receita da empresa Impugnante, ou até mesmo em caso das pessoas físicas, uma vez
que na movimentação financeira há lançamentos de toda ordem, como despesas,
pagamentos, depósitos, transferências, saques, entre outros. A própria Impugnante,
durante o período da fiscalização , eventualmente utilizou -se de sua conta corrente
para inúmeros fins, como o empréstimo da conta para que familiares movimentassem
determinadas
quantias.
FATO
QUE
A
LEI
NÃO
PROÍBE,
E
QUE
PROVAVELMENTE NÃO FOI CONSIDERADO PELO FISCO”
Cita jurisprudência, no sentido de que não se pode tributar sem uma base sólida.
Aponta que o raciocínio fiscal parte do pressuposto de. que qualquer depósito
não acobertado por vendas à vista é originado de omissão de receita. Entende que essa
linha de pensamento não pode ser aceita, à vista do grande número de cheques pré-
datados recebidos nas transações diárias, bem como da utilização da conta-corrente
por outras pessoas.
Ademais, argui que o lançamento com base exclusivamente em depósitos
bancários, com a simples presunção de omissão de receitas, caracteriza evidente
afronta ao princípio da reserva legal. Alega que a exigência tributária somente pode
ser formalizada com prova segura, a cargo de quem afirma os fatos apontados
revelarem o auferimento de receitas.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

Afirma que os depósitos bancários não evidenciam disponibilidade econômica
ou jurídica de renda ou proventos, fato gerador do imposto, por isso não servem de
base para arbitramento da receita mantida à margem da escrituração. Cita mais
jurisprudência.
Busca as disposições do art. 5 1, inciso LV, da Constituição Federal de 1988
(CF/88), dizendo ter sido tolhido o seu direito de plena, defesa, pois o auto de infração
teria sido apresentado à contribuinte de forma incompleta, contendo breve histórico
conclusivo, calcado exclusivamente em extratos bancários, sendo que não teriam sido
disponibilizados os relatórios de trabalhos fiscais, anexos ou qualquer outro
documento ou evidência que comprovasse sua motivação, trâmite ou embasamento. E
conclui, nesse sentido:
"7.23 – Portanto, ou o referido Auditor-Fiscal não disponibilizou as demais
provas utilizadas, caracterizando o cerceamento de defesa; ou lavrou o auto
exclusivamente com base nos extratos bancários apresentados pela própria
Impugnante e pela instituição financeira, fato este vedado expressamente pelo artigo
9o, inciso VII, do Decreto-lei 2471/88, Súmula 182 (TFR), e jurisprudência
dominante”.
A fundamentar seu argumento, cita doutrina, bem como o disposto no art. 91 do
Decreto n° 70.235, de 1972. Acrescenta que, apesar de intimada a recolher ou a
impugnar o lançamento no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua ciência, o acesso
ao conjunto completo do processo não foi apresentado a Impugnante, sendo que até o
presente momento não foi fornecido acesso ao processo.
Enfatiza que o Auditor Fiscal se absteve de demonstrar outros elementos
probatórios, além dos citados extratos bancários, "os quais somente foram alegados e
não demonstrados".
Conclui, assim, restar evidente o cerceamento do direito de defesa, ensejando a
nulidade do auto de infração.
Abordando o processo administrativo, afirma estar sujeito aos mesmos
princípios constitucionais norteadores do processo judicial (art. 5 1, LIV e LV, art. 37,
XXI e o parágrafo 1o do art. 41 da CF/88). Além disso, afirma que teria como objeto
disciplinar, conferindo transparência e objetividade, todos os meios pelos quais a
Administração toma decisões; bem como assegurar o respeito à cidadania no
relacionamento entre a Administração e os Administrados. Cita doutrina.
Nesse contexto, reforçando a nulidade do ato administrativo, aponta não ter sido
observado o princípio da motivação, pois, além do referido auto de infração não estar
instruído com a documentação exigida por lei, o Fisco também não teria demonstrado
sua motivação em ter iniciado a fiscalização em relação à Impugnante. Busca guarida
nos arts. 2o e 50 da Lei n° 9.784, de 1999, bem como na jurisprudência.
Passo seguinte, acusa de serem abusivos os juros cobrados à taxa selic,
afrontando o princípio da capacidade contributiva e do não-confisco, bem como a
limitação imposta no § 31 do art. 192 da CF/88; além dos arts. 406 e seguintes do
Código Civil e a Lei de Usura (Decreto n° 22.626, de 1933).
Alega que, em face dos princípios constitucionais aplicáveis à Administração
Pública (art. 37 da CF/88; art. 2o da Lei n° 9.784/99), tais como os da Legalidade,
Finalidade, Motivação, Razoabilidade, Moralidade, Verdade Real, Ampla Defesa,
Contraditório, Segurança Jurídica e Interesse Público, a autoridade julgadora deve se
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

munir, como razões de decidir, de todos os elementos materiais possíveis, mesmo que
sejam desfavoráveis ao Fisco. E continua, em suas palavras:
"8.6 — Um órgão da administração pública não pode a pretexto do seu poder de
polícia, atuar ao arrepio da lei e do ordenamento jurídico, agindo com paixão de seus
dirigentes para, extrapolando as disposições da Lei Maior do País, impor sanções que
se convertam em abuso de autoridade, excesso de exação, eivando sua conduta de
nulidade relativa, quando não absoluta, parcial, quando não total de nenhum efeito na
ordem jurídica tornando tais atos passíveis de decretação de nulidade pelo Poder
Judiciário."
Encerra com o seguinte pedido:
"Diante do exposto, respeitosamente, e considerando o mais que certamente
será suprido pelo notório conhecimento de Vossa Senhoria, requer seja a presente
Impugnação recebida, eis que tempestiva, e, requer seja acolhida a Preliminar de
Decadência dos presentes Tributos que embasam o presente auto de infração, e em seu
mérito, a improcedência total do AI, não devendo ser mantido o Auto de Infração,
pelo que a Impugnante requer a V. Sa. Que o mesmo seja julgado totalmente
improcedente, determinando o seu arquivamento, pelo Ilustre Delegado em Jurisdição.
a) Ademais, assim colocada inicialmente as questões primordiais e, em síntese,
considerando:
I) A falta de comprovação material do ilícito fiscal constante do auto de
infração;
II) A imprevalência do crédito tributário pretendido, por inocorrente e
incomprovada a ilicitude indicada na autuação sob hostilidade;
III) A comprovada condição de ilegitimidade da autuação, através da qual o
Fisco quer receber tributos sem o fato gerador que justifique seu nascedouro;
IV) A indevida instauração da ação fiscal, já que inexistente a obrigação
principal, o apenamento não tem qualquer valor;
V) A ausência de motivação do presente auto de infração;
VI) A aplicabilidade de juros abusivos, bem como no tocante ao índice
utilizado;
RAZÃO PELA QUAL;
b) Há que ser tornado nulo ou insubsistente o auto de infração que ora se ataca,
tornando-se sem efeito o imposto exigido, nem assim a multa pretendida, com a
competente baixa dos seus registros nesse órgão, por não estar legitimada a pretensão
do agente do fisco.
c) Requer, outrossim, comprovada a insubsistência e improcedência da presente
ação fiscal, a Impugnante espera e requer seja acolhida a presente impugnação, para o
fim de decidir-se pela anulação e arquivamento do auto de infração, cancelando-se o
débito fiscal reclamado, e concedendo-se efeito suspensivo à exigibilidade do crédito
tributário lanudo, conforme preceitua o artigo 151 , inciso III, do CTN.
d) Por derradeiro, requer a realização de diligências, aquelas necessárias à plena
elucidação das questões ora suscitadas, inclusive a realização de perícias, para a qual
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

protesta pela indicação do seu perito assistente, formulação de quesitos, e
suplementação de provas; ou, até mesmo, que o julgador, diante das circunstâncias, de
ofício determine a diligência ou perícia, que porventura julgar necessária."
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, apenas para reconhecer a
decadência de algumas parcelas, tendo a seguinte redação a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Provas, Diligência e Perícia.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal inexiste a previsão para apresentação de
prova testemunhal.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4 o do
citado diploma legal, o que não se logrou atender no presente caso.
É incabível a realização de diligência e perícia quando não atendidos os requisitos para
a sua formulação, bem como quando se trata de matéria passível de prova documental a
ser apresentada no momento da impugnação.
Cerceamento de Defesa.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação
do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não se configura cerceamento do
direito de defesa se a contribuinte foi regularmente cientificada dos autos de infração e
de seus anexos, lavrados com observância das formalidades legais, e se lhe foi
assegurado o direito de questionar as exigências nos termos das normas que regulam o
Processo Administrativo Fiscal, bem como de se manifestar, tanto no curso do
procedimento como .na impugnação, acerca de todos os documentos que subsidiaram a
autuação.
Nulidade. Improcedência.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Decadência. Lançamento por Homologação.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação tributária
apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido, ainda que
parcialmente, sem prévio, exame. da autoridade administrativa, hipótese em que a
contagem do prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4o, do CTN, quando
ausentes dolo, fraude ou simulação.
À falta do pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do prazo decadencial
prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Cancela-se a exigência relativamente aos períodos para o qual restou comprovado o
transcurso do prazo legal para sua constituição.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

Omissão de Receita. Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
A Lei n ° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Juros de Mora. Selic.
Sobre o crédito tributário não recolhido no vencimento incidem juros cobrados à taxa
Selic.
Inconstitucionalidade. Instâncias Administrativas. Competência.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Tributação reflexa. CSLL. PIS. COFINS
Lavrado o Auto principal, devem também ser lavrados os Autos reflexos, nos ternos do
art. 142, parágrafo único do CTN, devendo estes seguir a mesma orientação decisória
daquele do qual decorrem.
Decadência.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das contribuições
destinadas à Seguridade Social, a contagem do lapso decadencial rege-se pelo disposto
no Código Tributário Nacional, nos mesmos moldes do imposto de renda pessoa
jurídica.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação tributária
apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido, ainda que
parcialmente, sem prévio exame da autoridade administrativa, hipótese em que a
contagem do prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4o, do CTN, quando
ausentes dolo, fraude ou simulação.
A falta do pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do prazo decadencial
prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Cancela-se a exigência relativamente aos períodos para o qual restou comprovado o
transcurso do prazo legal para sua constituição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão, interpôs a Contribuinte recurso arguindo em síntese:
01) Que a contribuinte efetivou recolhimento trimestrais de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS do ano calendário de 2002, e que portanto faria jus a aplicação da
regra do art. 150. §4o do CTN, pois a ciência dos autos de infração se deu em
27/12/2007 e que o prazo deve ser contado da data do fato gerador do tributo,
e não do seu pagamento..
02) Repete toda argumentação da sua manifestação de inconformidade
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
01) Decadência
Quanto à preliminar de decadência arguida pela Contribuinte, pelo demonstrativo
de débitos onde restou demonstrado os valores cancelados e mantidos, realizou aquela Delegacia
um trabalho pormenorizado dos valores pagos pela Contribuinte, aplicando o art. 150, §4o para
os tributos recolhidos a menor e o art. 173, I para os meses/trimestre quando não foram pagos os
tributos.
Não há qualquer reparo a ser feito à decisão, sendo absolutamente correto
considerar o pagamento para a contagem do prazo prescricional. Afinal a obrigação tributária
somente poderá ser homologada se houver pagamento, não havendo qualquer pagamento, não há
o que homologar e nesse caso, aplica-se a regra do art. 173, I do CTN. Não que a data da
homologação tácita conte-se da data do pagamento, mas sim do fato gerador. Entretanto, a DRJ
assim procedeu, portanto não há qualquer reparo a ser feito.

02) Do arbitramento e da presunção do art. 42 da Lei 9.430/96
Aduz a recorrente que depósitos bancários não configuram renda, trazendo
jurisprudência nesse sentido, invocando também a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos.
Muito embora o arrazoado expendido pela autuada, cabe salientar que os
depósitos/créditos em conta corrente, sem a comprovação da origem, de fato, fazem presumir a
existência da omissão de receitas/rendimentos. Tal presunção é legal, não havendo como se
acatar qualquer alegação no sentido de que é inviável o lançamento de tributos com base apenas
em depósitos bancários ou que o fisco não comprovou a ocorrência do fato gerador.
A argumentação de que os depósitos bancários não podem servir de base para o
lançamento do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, bem como da contribuição para o INSS, carece de sustentação, já que o
lançamento foi realizado sob a égide do art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
Dispõe o referido texto legal, com alteração posterior introduzida pelo art. 4°
da Lei n. 9.481/1997, que:
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

Lei n. 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas
de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a RS 12.000, 00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário,não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais). (Art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art: 4° da Lei n°
9.481, de 13/08/1997).
O dispositivo acima transcrito estabeleceu uma presunção legal de omissão de
receitas/rendimentos que autoriza o lançamento do tributo correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não
comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não há aqui meros
indícios de omissão, razão por que não há a necessidade de se comprovar que aos depósitos
correspondem alterações patrimoniais positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato
gerador, a existência de depósitos de origem não comprovada nos limites previstos em lei.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Ao utilizar-se de uma presunção legalmente estabelecida, o agente fiscal fica
dispensado de provar, no caso concreto, a omissão de receitas, admitindo-se prova em contrário,
cuja produção cabe sempre ao contribuinte (presunção juris tantum).
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

Conforme nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira "o efeito prático da presunção
legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar,
no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto sobre a
Renda Pessoas Jurídicas, JUSTEC, RJ, 1979, pág. 806).
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da
omissão de receitas estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea,
que tais valores são provenientes de valores não tributáveis.
É função do fisco comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, intimar o contribuinte a justificar a origem desse crédito e examinar a
correspondente declaração de informações econômico-fiscais, com vistas à verificação da
ocorrência da omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei n. 9.430/1996. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A contribuinte foi regularmente intimada a apresentar as justificativas quanto
aos depósitos/créditos, devidamente individualizados, entretanto não logrando fazê-lo.
Assim, em cumprimento ao determinado no art. 142 do Código Tributário
Nacional, procedeu-se corretamente à lavratura do auto de infração.
No que tange à Súmula n. 182 do extinto TFR, tem-se que ela foi editada antes
da vigência da legislação atual, que permite a presunção de omissão de receitas, conforme acima
explicitado, não sendo pois aplicável.
Ademais, a legitimidade da inversão do ônus da prova, no caso em questão, é
matéria que já se encontra sumulada pela jurisprudência do CARF, Súmula no 26, abaixo
transcrita:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

03) Cerceamento de defesa
Argui a recorrente que houve cerceamento de defesa pois não lhe foi fornecida
toda a documentação que embasou o lançamento tributário, por não ter sido demonstrado qual
seria o crédito tributário e que o lançamento não foi realizado de forma adequada, contudo, não
procedem as alegações da contribuinte.
Foi oportunizado à Recorrente, por diversas vezes se manifestar sobre a
inconsistência os depósitos em sua conta corrente e demonstrado quais os valores estavam sendo
autuados e o porque.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003595/2007-13

Ademais, não há qualquer comprovação de que seu direito ao contraditório tenha
sido desrespeito ou que tenham lhe ocasionados prejuízos.
Por outro lado, os depósitos de origem não comprovada, caracterizam omissão de
receita ou rendimentos, cabendo à contribuinte, ora recorrente contesta-los.
Assim, não há qualquer nulidade na autuação, pois foram devidamente respeitados
o contraditório, a ampla defesa e, ainda, a motivação, que é por força legal.

04) Juros Abusivos
Com relação aos juros Selic, considerados abusivos pela recorrente, a matéria
encontra-se devidamente sumulada nesse Conselho, não sendo a sua aplicação contra a lei,
conforme abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

05) Tributos reflexos
Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir
dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.
Conclusão
Por todo acima exposto, nego provimento in totum ao recurso voluntário
interposto, mantendo incólume a decisão primeva.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital